Tribunal: TJDFT
Processo: 0703013-23.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela provisória. Preliminares de ausência de pressuposto de admissibilidade e ilegitimidade passiva ad causam. Rejeição. Proibição genérica de cobrança judicial. Impossibilidade. Exigência de caução para a suspensão da publicidade da inscrição do agravante em cadastro de inadimplentes. Desnecessidade.
1. O agravo de instrumento é cabível, pois versa sobre decisão de tutela provisória, conforme o CPC 1.015, I.
2. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação, tal como a legitimidade passiva ad causam, devem ser aferidas segundo as alegações apresentadas pelo autor na petição inicial.
3. O pleito de proibição genérica de cobrança judicial é desautorizado pelo ordenamento jurídico, que a todos confere o direito de ação, a ser julgada pelo Juízo competente.
4. A exigência de caução visa ressarcir os danos que a outra parte venha a sofrer em decorrência da tutela provisória (CPC 300, § 1o).
5. Não havendo prejuízo ao agravado em decorrência da suspensão da publicidade do registro do nome do agravante em cadastro de inadimplentes, a caução é desnecessária.